Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741970-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO CARLOS BLESSA LOPES, ROSANE BLESSA LOPES, REGINA BLESSA LOPES D E S P A C H O Dê-se vista aos agravados para se manifestarem sobre a petição de ID 58362157. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital